Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA CIVIL. ADOLESCENTE SOB A GUARDA FÁTICA DO PRIMO MATERNO. GUARDA UNILATERAL REQUERIDA PELA TIA MATERNA. POSTULADOS DO MELHOR INTERESSE DA MENOR E DE SUA PROTEÇÃO INTEGRAL. PARECER TÉCNICO. ELEMENTO INFORMATIVO QUE RECOMENDA O DEFERIMENTO DA GUARDA CIVIL UNILATERAL AO PRIMO MATERNO. LITIGIOSIDADE CONSTATADA ENTRE A MENOR E A TIA MATERNA. CIRCUNSTÂNCIA ALEGADA PELA ADOLESCENTE COMO JUSTIFICATIVA PARA NÃO RETORNAR AO CONVÍVIO COM A TIA. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DA MENOR. MANUTENÇÃO DO ARRANJO FAMILIAR DETERMINADO NA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Instaurada controvérsia em que importa verificar quem reúne melhores condições para assumir a guarda unilateral de adolescente atualmente com 16 anos de idade, se a ora apelante, sua tia materna, ou o ora apelado, seu primo materno, imprescindível que a solução do caso concreto seja norteada pelos postulados do melhor interesse da criança ou do adolescente e de sua proteção integral, conforme previsto no art. 227 da CF88 e nos arts. 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Acervo probatório carreado aos autos indicativo de litigiosidade na relação da adolescente com a tia materna/recorrente, com quem residiu até o ano de 2023, quando passou a morar com o primo materno/recorrido. Hipótese em que apresentada pela menor, por ocasião da elaboração do parecer técnico pelo serviço psicossocial forense, expressa resistência em retomar o convívio com a apelante. Situação fática evidenciadora de que a melhor solução da lide implica em manter a adolescente sob os cuidados do apelado, o qual tem lhe proporcionado adequada assistência material e afetiva.
3. Caso concreto em que irrefutável a sentença recorrida que, tendo em conta o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, conferiu a guarda civil da menor ao autor/recorrido, seu primo materno.
4. Recurso conhecido e desprovido.